Tribunal: TJPA
Processo: 0036401-50.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036401-50.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANTIDA. DANOS MORAIS. EVIDENTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ESCORREITOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO MARTINS
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
(Id.1166128 – Pág. 01/06):

“Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada, limitando o limite das astreintes ao valor da presente condenação, e JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) com incidência de juros de mora de 1 % ao mês contados a partir da citação (ART. 405 do CC).

Em conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”.

O apelante, em suas razões recursais (Id.1166129 – Pág.02/20), levanta a existência de erros de julgamento, com a necessidade de reforma da sentença, diante da ausência de falha na prestação do serviço.

Aduz, que autorizou o procedimento requerido, bem como todos os materiais necessários em 28/06/2013, ou seja, antes do ajuizamento da ação, que se deu em 16/07/2013, e contudo, que o atraso se deu em virtude de defeito no
stent
, material esse que o plano de saúde não é fabricante, portanto, não pode ser responsabilizada por eventuais defeitos.

Ademais, alega ausência de demonstração de danos morais decorrentes de ação ou omissão por parte da requerida, ante a falta do requisito da ilicitude da conduta, pois não haveria qualquer conduta comissiva ou omissiva contra
jus
, não sendo razoável que a Unimed fosse responsabilizada por uma obrigação que não contraiu e nem estava ao seu alcance.

Pelo princípio da eventualidade, postula pela minoração dos danos morais arbitrados, bem como incidência de juros de mora dos danos morais, a partir da fixação e não da citação. E ao final, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso.

A apelada, em suas contrarrazões recursais (Id. 1166130 – Pág.03/09), alega ser dever da operadora fornecer o tratamento indicado pelo médico especialista, quando necessário ao paciente. Portanto, sua conduta lesiva e antijurídica restou comprovada pela não disponibilização de uma endo prótese reserva, para a realização ao ato cirúrgico, não podendo ser oponível ao paciente o atraso na entrega ou fabricação de
stent
. Por fim, pugna seja negado provimento ao recurso, para manutenção
in totum
da sentença.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, o apelo foi recebido em seu efeito devolutivo quanto a confirmação da liminar e no duplo efeito nos demais termos da sentença (Id. 1604787).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pela desnecessidade da sua atuação no presente feito (Id.1811253).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que confirmou a tutela de urgência que condenou a apelante a Obrigação de Fazer, qual seja fornecer o tratamento conforme laudo médico apresentado pela paciente recorrida, bem como a ocorrência de dano moral indenizável sofrido pela parte apelada, em razão da demora da operadora de plano de saúde no fornecimento do tratamento necessário e urgente à vida da paciente.

Primeiramente, importante esclarecer que a celeuma em discussão deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre as partes, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista, em que os contratos devem ser celebrados e cumpridos à luz da boa-fé objetiva, sobretudo após a vigência do Código Civil de 2002.

No caso, a recorrida foi diagnosticada com um aneurisma na artéria carótida, havendo necessidade de ato cirúrgico com colocação de endo prótese, que foi realizado, mas não pôde ser concluído, haja vista que o
stent
apresentou defeito de fabricação, não havendo nenhuma endo prótese reserva, o que colocou a vida da paciente em risco.

Ademais, a demora foi significativa para disponibilização de novo
stent
para realização da segunda cirurgia, que somente ocorreu em 04/07/2013, ou seja, mais de 45 dias da primeira cirurgia. Portanto, igualmente entendo que o lapso temporal era mais do que razoável para obtenção dos insumos cirúrgicos, principalmente ante a gravidade e urgência do caso.

Assim, é imperiosa a conclusão de que houve ato ilícito praticado pela parte apelante, não referente à eventual negativa na autorização de procedimento, que conforme afirmado pela recorrente, ocorreu antes do ajuizamento da ação, mas sim em razão da ausência de endo prótese reserva, quando o
stent
apresentou defeito, durante a realização do ato cirúrgico, bem como demora demasiada e injustificável para o fornecimento de novo.

Analisados os autos, inequívoco que as razões recursais carecem de respaldo fático e legal, pois a sentença, nos aspectos guerreados se encontra em consonância com o posicionamento dominante da jurisprudência pátria em casos similares.

Destaque-se ainda, que a intervenção cirúrgica, com a utilização dos instrumentos adequados solicitados por médico competente, respeita à salvaguarda do direito à saúde da paciente, que deve ser coberto pelos planos de assistência à saúde de maneira adequada e em tempo hábil. Essa é a relevância da questão, que supera toda e qualquer outra alegação que possa ser feita.

Os contratos de plano de saúde são firmados com o intuito de se obter amparo geral de assistência médica e hospitalar a riscos futuros à saúde, sobretudo em situações de necessidade, urgência ou iminente risco de vida, devendo ser reputadas como abusivas e, nesse sentido, nulas, quaisquer cláusulas que frustrem a própria natureza do contrato. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE OCLUSÃO DE VEIA CENTRAL DA RETINA COM GRAVE HEMORRAGIA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Deve ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a recusa de cobertura na modalidade de intervenção postulada
. 3. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece "a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo"
(AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2/5/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1629946 ES 2019/0366207-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Logo, como visto, a demora no fornecimento de materiais essenciais e vitais, para a cirurgia e o tratamento da apelada, mostrou-se prática abusiva, cujo corolário lógico é a responsabilização da parte contratada pelas despesas advindas deste tratamento. Portanto, escorreita a sentença quanto a condenação de obrigação de fazer, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, em relação aos danos morais, sabe-se que o art. 186 do CC dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, de reparar o dano, nos termos da parte final do art. 927 do CC. A ideia de reparação e indenização dos danos morais decorre da responsabilidade civil que, no caso em tela, é objetiva, independentemente de culpa, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Assim, evidenciado o dano moral advindo da demora no fornecimento do material cirúrgico prescrito, colocando a paciente em risco de vida, resta configurada a ineficiência na prestação do serviço, e, por consequência, é devida a indenização. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO.
DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois
"não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."
2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA – ATO ILÍCITO – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – PLÁSTICA REPARADORA – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT 10052695420208110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Portanto, configurada nos autos a demora injustificável no fornecimento de materiais para o procedimento cirúrgico da paciente, com a violação concreta do direito à saúde daquela, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, neste aspecto, é também medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, decerto que o valor arbitrado deve ser suficiente para compensar o abalo emocional sofrido pela vítima, analisado no caso concreto, bem como atender às situações econômicas do ofensor e ofendido. A indenização não pode ser fonte de riqueza para o ofendido, tampouco ser em valor irrisório para o ofensor.

Nesse diapasão, deve o magistrado observar para a fixação da indenização a tríplice função do dano moral: compensar à vítima, punir o agente e servir como exemplo para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a capacidade econômica das partes e os abalos sofridos pela Autora, resta adequado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta é também a linha de intelecção da jurisprudência pátria, como se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. Injustificada a demora do réu para autorizar a cirurgia da autora. Na solicitação médica consta que a internação deveria ser imediata e que a autora estava com diversas fraturas na coluna e com dores intensas. De acordo com o artigo 3º, inciso XIV da Resolução Normativa 259/2011 da ANS em casos de urgência/ emergência a autorização deve ser imediata. Cirurgia só foi autorizada após a intimação da ré para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.
Dano moral configurado. Autora sofreu angústia em razão da demora na autorização do procedimento para tratamento de saúde. Valor arbitrado de R$12.000,00 que não merece redução.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 01735575920198190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Julgamento: 06/10/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. CIRURGIA E INSUMOS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO POR ENTRAVEZ BUROCRÁTICOS DA ADMINISTRADORA DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A autora teve adiada a cirurgia por duas vezes por entraves burocráticos do plano de saúde, atrasando mais de 15 dias a realização do ato cirúrgico.
2. A demora apresentada é injustificável e, sem dúvidas, gerou ansiedade, frustração e transtornos à pessoa que já se encontra em estado emocional frágil pelos problemas de saúde enfrentados. 3. Dano moral configurado.
4. Valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença se mostra razoável ao caso e às consequências do ato, sendo capaz de alcançar o tríplice caráter do dano moral.
5. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00014597020168190002, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Julgamento: 12/05/2021, 6ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 17/08/2021).

Nesse contexto, e considerando que os direitos à vida e à saúde são constitucionalmente assegurados, somados a urgência na realização do tratamento indicado a paciente, infere-se que a demora indevida da apelante resultou em efetivo abalo moral a parte autora, havendo que se confirmar a sentença que estipulou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Isto porque o
quantum
mostra-se em patamar mínimo frente aos elementos dos autos, não comportando minoração, sob pena de não gerar qualquer efeito pedagógico no ofensor.

Note-se, outrossim, que tal montante também não é capaz de gerar enriquecimento sem causa, se afigurando de singeleza perante o abalo sofrido pela parte apelada, com o descaso da apelante. Pelo que mantida a sentença também neste tópico.

Observa-se ainda, que a parte recorrente requer o provimento do recurso para estabelecer o termo inicial da incidência dos juros à data do arbitramento e não desde a citação como fixado na sentença.

Pois bem. Nesse particular, entendo que igualmente não assiste razão ao apelante. Isso porque, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, como
in casu
,

os juros de mora são devidos desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ. Confira-se:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”
(AgInt no REsp n. 2.041.740/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Por fim, sendo a apelante parte sucumbente na demanda, é devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelada, o qual majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no art.85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024